Tribunal: TJDFT
Processo: 0730690-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, CPC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA AUTORA. DECISÃO MANTIDA.
1. É cediço que a regra geral impõe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC. Excepcionalmente, o citado dispositivo legal, no seu § 1o, autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova, considerando as peculiaridades de cada caso e a dificuldade ou maior facilidade em produzir a prova necessária à resolução da controvérsia.
2. No caso em análise - erro médico que pode ter culminado na morte do filho da autora -, as partes não divergem que todo o procedimento foi realizado em hospital público por profissionais vinculados à rede pública de saúde. Caso em que todo o prontuário e documentos relativos ao atendimento estão a dispor do Distrito Federal, aliado ao fato de que possui conhecimento específico e exclusivo acerca dos eventos narrados na exordial.
3. Resta evidente a extrema dificuldade para a parte autora, contraposta à facilidade técnica do ente público, em comprovar a ausência de falha na prestação do serviço, que culminou no óbito do nascituro, justificando a inversão do ônus da prova.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.